Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO TENTADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de réu reincidente condenado a cumprir pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, o regime prisional deve ser inicialmente o semiaberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.